Tribunal: STF
Processo: ARE 1485245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217 – A DO CP) APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇACONDENATÓRIA. PEDIDO PRELIMINAR NULIDADE. ALEGATIVA DE QUE ODECRETO CONDENATÓRIO SE BASEIA TÃO SOMENTE EM ELEMENTOSINFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DOCPP. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARAFUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PORINSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISOS V E VII DO CPP. NÃOACOLHIMENTO. SENTENÇA PROLATADA EM HARMONIA COM OSELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL QUE, ALIADA AOSDEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, EVIDENCIA A PRÁTICA DO CRIMESEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Cuidam os autos de Recurso de Apelação interposto pela defesa de Francisco Wellington Gomes Barbosa contra sentença penal condenatória (fls. 112/119), proferida pelo Juízo da 12 ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza CE, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 217 A c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, com fixação do regime inicial fechado.



    2. Inicialmente, o apelante suscita, em sede preliminar, nulidade da sentença, sob o fundamento de que a condenação se baseou tão somente em elementos de informação produzidos no inquérito policial. Esse evento, segundo a peça recursal, malfere o art. 155 de Processo Penal.



    3. Destaco que o Código de Processo Penal, no art. 155, veda ao julgador fundamentar sua decisão com base exclusiva de elementos de informação, nos seguintes termos: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”



    4. No caso concreto, a sentença ora impugnada está em plena consonância como disposto na legislação e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo nulidade a ser declarada por este Tribunal nesse tocante, visto que os elementos de informação produzidos no inquérito somados às provas produzidas fundamentam a condenação do recorrente.



    5. Em verdade, verifica-se que o único elemento de informação utilizado para fundamentar a condenação do acusado foi a declaração prestada pela vítima, a qual foi dispensada de prestar novamente tal declaração em sede de instrução judicial. Os outros elementos probatórios foram produzidos em juízo, ou seja, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa, a saber: os depoimentos testemunhais.



    6. Desse modo, a declaração prestada pela vítima em sede inquisitorial emconjunto aos depoimentos testemunhais realizados em juízo corroboram para a condenação do acusado, não havendo o que se falar em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, posto que não foram utilizados exclusivamente elementos de informação. Portanto, denego a preliminar de nulidade sub oculi.



    7. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual. O depoimento firme e coeso da vítima, prestado de forma bastante detalhada, em sede inquisitorial, bemcomo os depoimentos das testemunhas, mostram-se hábeis para atestar a tese acusatória



    8. Oportuno destacar que nos crimes contra a dignidade sexual, na maioria das vezes cometidos de maneira obscura e clandestina, as declarações prestadas pelas vítimas são de grande importância como elemento probatório para fundamentar a decisão condenatória.



    9. Em que pese o argumento de insuficiência de prova por parte da defesa, o depoimento da vítima prestados com riqueza de detalhes, inobstante tenha se realizado em sede inquisitorial, mostra-se coeso, linear e harmônico quando analisado conjuntamente com as demais provas testemunhais e com o interrogatório do acusado, como muito bem asseverou o magistrado sentenciante, dão contornos definitivos para o ajustamento da conduta do acusado ao tipo penal supra.



    10. Impossível acolher a tese defensiva de que não há provas suficientes para uma sentença condenatória, pois como demonstrado acima, contrariando o que diz a defesa, a materialidade e autoria foram comprovadas, não restando comprovada nenhuma justificativa capaz de expurgar o contexto fático do crime em análise.



    11. Em outras palavras: a contundência do depoimento da vítima se reflete neste caso não apenas para firmar o entendimento acerca autoria delitiva, mas tambémpara se extrair detalhes como se sucederam os atos libidinosos, a fim de adequar o tipo penal à conduta do acusado, sendo tais declarações, portanto, validadas em todo seu conjunto.



    12. Assim, não há como acolher a aplicação do art. 386, inciso V e VII, do CPP e do princípio do in dubio pro reo, pois como demonstrado acima, contrariamente ao que aduz a defesa, a materialidade e autoria foram comprovadas, não tendo o recorrente apresentado nenhuma outra justificativa capaz de expurgar o contexto fático do crime em análise.



    13. Em sequência, saliento que reexaminada a dosimetria da pena de ofício, não encontrei desacerto quanto às regras para sua aplicação, tendo o juízo singular empregado de forma correta as disposições contidas nos arts. 59 e 68, do Código Penal Brasileiro, com aplicação da reprimenda devida e proporcional, não havendo, pois, necessidade de reformulação.



    14. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente